Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (IPREV) em face da sentença que condenou o réu e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar à autora a quantia de R$ 9.448,03 (nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre agosto de 2018 e julho de 2023, alusivos aos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação por atividade de risco.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60261634). Sem custas e preparo em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte ré argui prescrição, porquanto a ação de protesto para interrupção do lapso prescricional foi ajuizada apenas em desfavor do Distrito Federal.
4. Nas contrarrazões, a parte autora refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
6. A exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor.
7. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR.
8. Em relação à interrupção do marco prescricional, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, foi criado pela Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
9. Já artigo 4o, § 2o, descreve que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
10. Nesse contexto, a despeito de a ação de protesto ter sido proposta unicamente em desfavor do Distrito Federal, o IPREV, como autarquia, faz parte da estrutura administrativa do ente público, de modo que o ato interrompeu o lapso prescricional.
11. Nesse sentido: “não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente. (Acórdão 1415805, 07357896720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.